Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-31.2025.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004237-31.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIAN CARLA ZANELA - CPF: 483.602.281-91 (RECORRENTE), KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO - CPF: 384.243.041-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. EXTRATO FUNCIONAL OFICIAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. SALDO DE SALÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a existência de saldo de férias pendentes, incumbia ao Estado de Mato Grosso comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, mediante apresentação de registros funcionais aptos a evidenciar o efetivo gozo das férias ou a quitação específica da indenização correspondente.

Os holerites apresentados pelo ente estatal, limitados até o exercício de 2022, registram apenas pagamentos esparsos de rubricas relativas ao adicional de férias, circunstância que não comprova a fruição do período correspondente nem a indenização integral das férias não gozadas certificadas no extrato funcional.

Quanto ao décimo terceiro salário proporcional, a servidora exerceu suas funções até 09.05.2025, fazendo jus ao pagamento de 4/12 avos da gratificação natalina, uma vez que o período trabalhado no mês de maio não alcançou fração igual ou superior a 15 dias.

O saldo de salário correspondente aos 9 dias trabalhados em maio de 2025 é devido, diante da ausência de comprovação de pagamento pelo ente público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso inominado que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A recorrente atuou como servidora pública comissionada (DGA-3), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, tendo sido exonerada em 09 de maio de 2025. Na exordial, pleiteou o pagamento de saldo de salário referente a 9 dias de maio de 2025, indenização de 110 dias de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário proporcional.

A controvérsia cinge-se em verificar a quitação das verbas rescisórias devidas a servidora comissionada após sua exoneração.

A recorrente colacionou o Extrato de Férias fornecido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, documento este que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Nele, consta expressamente a existência de 110 dias de “direito” a férias não gozadas (id. 355028019).

Uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito através de certidão oficial que aponta o saldo de períodos aquisitivos pendentes, opera-se a inversão do ônus da prova.

Incumbe ao Estado de Mato Grosso demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovando mediante registro de frequência ou escala de férias que a servidora efetivamente usufruiu do descanso anual, ou apresentando recibo de quitação específico da indenização.

Ao analisar os holerites apresentados pelo ente estatal, observa-se o pagamento de rubricas denominadas “adicional de férias” (id. 355028028). Ocorre que o referido pagamento não se confunde, nem substitui, a fruição do período de férias ou sua conversão em pecúnia por ocasião do desligamento. A prova da quitação de um terço de férias não autoriza a conclusão de que o principal (o período de 30 dias) foi gozado ou indenizado.

No caso vertente, o Estado limitou-se a trazer pagamentos esparsos de adicionais, sendo que os holerites juntados na contestação são limitados até o ano de 2022, sendo que a exoneração da recorrente se deu em 2025. Portanto, sem demonstrar a quitação integral da verba indenizatória correspondente aos 110 dias certificados em extrato oficial.

Cumpre destacar que em

outros processos análogos envolvendo servidores do Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado apresenta fichas funcionais detalhadas e históricos de férias para comprovar o gozo ou a quitação das verbas rescisórias. A ausência desses documentos no presente feito não pode ser suprida pela mera juntada de holerites que registram pagamentos de adicional de um terço em momentos esparsos da relação funcional.

Quanto ao décimo terceiro salário de 2025, restou incontroverso que a servidora trabalhou até 09 de maio de 2025. Aplicando-se a regra da proporcionalidade, na qual a fração igual ou superior a 15 dias é considerada mês integral, verifica-se que o mês de maio não computa para o cálculo da gratificação natalina. Assim, a recorrente faz jus a 4/12 avos do décimo terceiro salário referente ao ano de 2025.

No que tange ao saldo de salário, é direito básico do trabalhador receber a contraprestação pelos dias efetivamente laborados antes da vacância do cargo. Não havendo prova do pagamento dos 9 dias trabalhados em maio de 2025 nos documentos rescisórios apresentados pelo Estado, a condenação é medida que se impõe, sob pena de consagração do trabalho gratuito e enriquecimento sem causa do ente público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

inominado interposto para, reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de:

i) Indenização de 110 dias de férias não gozadas, acrescidas de 1/3 constitucional, devendo o cálculo observar o subsídio vigente em cada respectivo período aquisitivo, com a exclusão de valores já comprovadamente pagos sob as mesmas rubricas;

ii) Décimo terceiro salário proporcional relativo ao ano de 2025, na proporção de 4/12 (quatro doze avos);

iii)Saldo de salário referente a 9 dias trabalhados no mês de maio de 2025.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026